Tribunal: TCU
Processo: 015.048/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Ricardo Soares Ramos, ex-prefeito do Município de Ouricuri/PE, contra o Acórdão 7.832/2021-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito (em solidariedade com a empresa Emmanuel Fernandes de Freitas Gois  ME) e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 40.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Ricardo Soares Ramos, ex-Prefeito do Município de Ouricuri-PE, contra o Acórdão 7832/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito (em solidariedade com a empresa Emmanuel Fernandes de Freitas Gois - ME) e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Ricardo Soares Ramos para, no mérito, conceder-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o 7.832/2021-TCU-2a Câmara ante a incidência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória; 9.3. arquivar o presente feito, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; e 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente, à empresa Emmanuel Fernandes de Freitas Gois - ME e aos demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao